Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-93.2000.8.05.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000120-93.2000.8.05.0045 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDVALDO FRANCISCO CARDOSO Advogado(s): JAELTON DA SILVA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU DECURSO DAS QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por EDVALDO FRANCISCO CARDOSO contra a decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, por supostamente ter desferido golpe de faca no pescoço da vítima Valdívio Alves dos Santos, causando-lhe a morte. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do art. 129, § 3º, do Código Penal, ou o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) definir se é cabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) analisar se é possível o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 4. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de exame cadavérico, que indicou morte por choque hipovolêmico traumático causado por lesões de faca na região do pescoço, sendo o vício formal apontado pela defesa (erro de nome na conclusão do laudo) irrelevante frente à coerência do documento com os demais elementos dos autos. 5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos de testemunhas oculares que presenciaram o recorrente desferindo o golpe de faca contra a vítima, motivado por discussão envolvendo dívida de duas doses de conhaque, além do próprio interrogatório do acusado, que admite a agressão. 6. A análise da intenção homicida (animus necandi) exige apreciação mais aprofundada da prova, sendo questão afeta ao Tribunal do Júri. Não há certeza quanto à ausência de dolo, o que inviabiliza a desclassificação do delito nesta fase processual. 7. A exclusão das qualificadoras na pronúncia só é admissível se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. A motivação fútil se sustenta na desproporção entre o motivo do crime (cobrança de bebida) e o resultado (morte), enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciado na surpresa do ataque com faca retirada da vítima, que estava sentada e não teve possibilidade de reação. 8. O afastamento das qualificadoras nesta fase constituiria invasão da competência do Tribunal do Júri, devendo essas circunstâncias ser submetidas à apreciação dos jurados, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte pressupõe prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica na fase do judicium accusationis. 3. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente cabível quando forem manifestamente improcedentes, sendo a sua apreciação matéria afeta ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 129, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AREsp nº 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 01.07.2025; TJBA, RSE nº 8001327-70.2023.8.05.0146, Rel. Desª Soraya Moradillo Pinto, pub. 06.05.2024; TJBA, RSE nº 0000120-04.2018.8.05.0194, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, pub. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0000120-93.2000.8.05.0045, em que figuram, como Recorrente, EDVALDO FRANCISCO CARDOSO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06